Tribunal: TJDFT
Processo: 0724331-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS DÉBITOS. TEMA 1085 DO STJ. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização.
2. No caso concreto, o Autor reconhece ter autorizado os descontos na conta bancária dele, pois esclarece que se referem a contratos de mútuo firmados com a instituição financeira Ré.
3. Nesse cenário, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. 8a Turma Cível, com fulcro no princípio da colegialidade, e manter os descontos na conta corrente do Autor, consoante previsão contratual. Ressalva de entendimento pessoal.
4. Apelação do Réu parcialmente conhecida e provida. Apelação do Advogado do Autor prejudicada.